Tribunal: CARF
Processo: 17284.721354/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.721354/2018-92
ACÓRDÃO
2001-007.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBERATO DE SOUZA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEVOLUÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL, DE IRRF. ISENÇÃO
DO IMPOSTO.
São isentos do imposto de renda os valores recebidos em devolução, para
o autor, após decisão judicial que lhe é favorável, do imposto
indevidamente retido na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.721354/2018-92
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-46.078 - da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 38 e segs.).
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 11/16, relativo ao ano-
calendário de 2014, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 20.804,95, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 12 e 14.
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
38.649,88, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Valor recebido de acordo com Dirf fonte pagadora diminuído dos honorários
advocatícios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 08/11/2018 (fls. 21),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação em 05/12/2018 (fls. 03), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2015/496161698600286.
LIBERATO DE SOUZA PINTO, CPF: 231.879.307-78, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir
expostos:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.721354/2018-92
3
Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA (ATIVA).
CPF Beneficiário: 231.879.307-78 - LIBERATO DE SOUZA PINTO.
Valor da infração: R$ 38.649,88. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
TRATA-SE DE RESTITUIÇÃO IR FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE NOS ANOS-
CALENDÁRIO DE 2011 E 2012, PELA FONTE PAGADORA TELOS FUNDAÇÃO
EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - PROCESSO N° 000672-52.2005.4,02.5101
NUMERO ANTIGO 2005.51. 01.006732-9 11a VARA FEDERAL RIO DE JANEIRO."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos
demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação Exclusiva:
Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente
a partir de 01/01/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988. Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o
imposto calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal que os rendimentos foram
recebidos de acordo com Dirf da fonte pagadora diminuído dos honorários
advocatícios.

Já o(a) interessado(a) alega em síntese:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.721354/2018-92
4
"TRATA-SE DE RESTITUIÇÃO IR FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE NOS ANOS
CALENDÁRIOS DE 2011 E 2012, PELA FONTE PAGADORA TELOS FUNDAÇÃO
EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - PROCESSO N° 000672-52.2005.4,02.5101
NUMERO ANTIGO 2005.51.01.006732-9 11a VARA FEDERAL RIO DE JANEIRO."
Segundo a DIRPF/2015 o contribuinte efetuou os seguintes pagamentos:

Destaque-se o pagamento efetuado a AFRÂNIO AMARAL DE OLIVEIRA FILHO
(advogado), no valor de R$ 9.658,97.
Já a DIRF da fonte pagadora BANCO DO BRASIL SA, consta o recebimento de
rendimentos tributáveis da seguinte monta (R$ 48.308,85):

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.721354/2018-92
5
Deduzindo-se dos rendimentos auferidos os honorários advocatícios, temos o
seguinte resultado: R$ 48.308,85 - R$ 9.658,97 = R$ 38.649,88.
Todos os rendimentos, inclusive eventuais verbas depositadas judicialmente, para
fazer face a IRRF, a priori, devem ser tributadas.
Os documentos colacionados aos autos não são suficientes para contraditar os
valores objeto da autuação.
Pelo exposto, à míngua de outros elementos, não merece ressalvas o
procedimento fiscal objeto da autuação.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo a exigência objeto da Notificação de Lançamento acostada às
fls. 11/16.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2019, Recurso Voluntário, fl. 51, alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis, por se
tratarem de liberação de imposto de renda retido na fonte e depositado judicialmente em ação
judicial na qual obteve êxito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o recorrente, autuado por omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), apresenta impugnação alegando tratarem-se os
valores de liberação de imposto de renda retido na fonte e depositado judicialmente em ação
judicial na qual obteve êxito.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o interessado não
comprovou o alegado. Em recurso voluntário o recorrente repisa suas razões de defesa a aponta
documentação comprobatória.
Da análise dos elementos juntados aos autos, é de se concluir que resta razão ao
recorrente quanto à real natureza dos recebimentos em questão.
O “Ofício Requisitório de Pagamento” da Décima Primeira Vara Federal do Rio de
Janeiro (fl. 6), informes de rendimentos da fonte pagadora TELOS - Fundação Embratel de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.063 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.721354/2018-92
6
Seguridade Social (fls. 7 a 10), decisão do TRF2 de fls. 95 a 97, recibo de honorários advocatício de
fl. 109, são suficientes para dar suporte à descrição dos valores conforme apresentada pelo
contribuinte:
Desta forma foram descontados e depositados a favor do Juízo as seguintes
importâncias, demonstradas nas Informações Complementares dos Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte fornecidos pela
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ N° 42.465.310/0001-21.
Ano calendário de 2011.......................................... R$ 18.857,75
Ano Calendário de 2012......................................... R$ 14.206,72
Estes valores atualizados até a data do resgate e deduzidas do valor devido a título
de Honorários Advocatícios resultam no valor líquido do Resgate do deposito judicial
(R$ 48.308-85-R$ 9.658,97 = R$ 38.649,88).

Assim sendo, demonstrado tratarem-se os valores em questão de devolução de
imposto de renda retido indevidamente, conforme decisão judicial, há que ser afastada a infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original